Tribunal: TJDFT
Processo: 0732648-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação Cível interposta contra decisão que concedeu ao recorrido os benefícios da gratuidade de justiça, sob fundamento de que os documentos apresentados não comprovam sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em determinar se os documentos apresentados pelo recorrido são suficientes para a concessão da gratuidade de justiça, à luz do art. 99, § 2o, do CPC, e dos critérios objetivos e subjetivos adotados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser concedida à parte que declarar não possuir condições de arcar com os custos do processo, sendo essa declaração dotada de presunção relativa de veracidade, passível de averiguação pelo magistrado.
4. O magistrado, como destinatário da prova, detém competência para avaliar a real condição financeira da parte requerente, podendo indeferir o pedido quando houver elementos que afastem a alegada hipossuficiência.
5. A Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como critério objetivo o limite de até cinco salários-mínimos para aferição da hipossuficiência, sem prejuízo da análise de aspectos subjetivos, como endividamento, encargos familiares e sinais ostensivos de riqueza.
6. No caso concreto, o recorrido apresentou documentos demonstrando saldo devedor negativo em conta bancária, residência locada, inscrição em cadastros de inadimplentes e encargos familiares, o que corrobora a conclusão do juízo de origem quanto à sua fragilidade financeira.
7. A alegação genérica de que o recorrido, por ser profissional liberal, não faria jus ao benefício da gratuidade de justiça não encontra respaldo nos autos, especialmente diante da ausência de elementos que infirmem a documentação juntada.
8. A decisão recorrida encontra-se fundamentada no livre convencimento motivado do magistrado, inexistindo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça está condicionada à análise conjunta de critérios objetivos e subjetivos, podendo o magistrado indeferir o pedido caso verifique indícios de capacidade financeira da parte requerente.
2. A mera presunção sobre a capacidade econômica do requerente, sem elementos concretos que afastem a hipossuficiência alegada, não é suficiente para revogar o benefício concedido com base em documentação idônea.
______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, caput, e art. 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1677926/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 25/03/2021; TJDFT, Acórdão 1695526, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 27/04/2023.